Tribunal: TJBA
Processo: 8109890-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109890-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: LAIS DANTAS FERNANDES LEITE

Advogado(s)
:
VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA

IVZ

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. DEPENDENTE. LIMITE ETÁRIO. EXCLUSÃO ABRUPTA. CONTRATO. CONTINUIDADE. IMPOSIÇÃO. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – A alegação de ilegitimidade ativa encontra-se alcançada pela preclusão consumativa, em virtude de decisão anterior transitada em julgado, proferida em agravo de instrumento que já havia apreciado a questão.
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.

II – O contrato de assistência à saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao fornecedor a observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo nulas as cláusulas restritivas e interpretadas em favor do consumidor as disposições dúbias.

III – A exclusão de dependente mantido por mais de trinta anos no plano, sem previsão contratual ou justificativa legítima, configura conduta abusiva e viola o princípio da confiança, aplicando-se os institutos da
surrectio
e da
suppressio
, que vedam comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

IV – A ameaça de exclusão, após décadas de vínculo, gera abalo moral presumido (
in re ipsa
) indenizável, diante da insegurança e aflição causadas à beneficiária

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais não se altera o montante fixado na sentença, porque não é excessivo.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8109890-11.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e como
Apelad
a
LAIS DANTAS FERNANDES LEITE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
e
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA